Tribunal: STF
Processo: ARE 1273640
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 38-39, Vol. 6) : 
    “REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA-LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FUNCEF. CARGO DE DIREÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO DA CEF. CESSÃO. LICENÇA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 
    I a VII- omissis. 
    VIII - Improcede o pedido de revisão do benefício previdenciário complementar fundado em norma que não se aplica à situação do participante. A autora exerceu o cargo de Diretora na FUNCEF na qualidade de empregada pública cedida pela Caixa Econômica Federal, não havendo suspensão do seu contrato de trabalho. Não se lhe aplica a norma regulamentar que prevê aos empregados licenciados o acréscimo aos seus salários-de-contribuição do valor remuneratório de Superintendente Nacional, porquanto isso representa uma compensação àqueles que tiveram de se submeter ao afastamento não remunerado da CEF para exercerem cargos de direção na FUNCEF. 
    IX - O princípio da isonomia e os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor não amparam a aplicação de norma a uma situação distinta da que foi regulada. 
    X - Apelação desprovida.” 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido:
    “A eventual aplicação equivocada da norma regulamentar a participante do plano em situação equivalente à da apelante -autora, o que não é objeto desta demanda, não confere o direito a ela de aplicação de norma que regula situação diversa. É que o princípio da isonomia não ampara a aplicação equivocada de norma a uma circunstância que não se enquadra no respectivo suporte fático. Assim, não há afronta ao art. 5°, inc. I, da CF. 
    Quanto à alegação de que as alterações nos regulamentos dos planos se aplicam a todos os participantes, essa circunstância ocorre quando os participantes estão na situação descrita na norma. Logo, não há violação ao art. 17 da LC 109/01. 
    Além do mais, a apelada -ré, ao aplicar corretamente a norma, não violou o princípio da boa -fé nem o da função social do contrato. 
    Acresça-se que a não aplicação da referida Resolução n° 1.969/08 não configura enriquecimento ilícito da FUNCEF, pois a própria apelante -autora se dispôs a recolher a diferença de contribuição caso fosse reconhecido o seu direito. Logo, a apelada-ré não recebeu mais do que devia, e o benefício auferido pela autora foi calculado sobre a reserva de poupança formada. 
    Por fim, os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que foram objeto de digressão teórica nas razões de apelação, não amparam o pleito da autora de obter o recálculo do benefício previdenciário complementar em desacordo com as normas regulamentares. Dessa forma, como a norma, como a norma não regula a situação da autora, inexiste violação aos arts. 46, 47 e 51 do CDC.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 65, Vol. 6).
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, I, da CF/88, diante da inobservância ao princípio da isonomia quando do indeferimento da complementação de aposentadoria, pela não aplicação da Resolução do Conselho Diretor da Caixa 1.969/2006.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto:
    “Com efeito, saliente-se que, tratando-se de direito previdenciário e de clara violação à Constituição, há 'que se reconhecer a repercussão geral da matéria, sobretudo diante dos efeitos da violação constitucional frente à sociedade. 
    No presente caso, resta indubitável a violação ao princípio da isonomia, haja vista que a entidade de previdência privada recorrida editou norma com o fito de favorecer os participantes do plano, sem incluir em sua previsão o caso diferente da autora, cujo direito restou violado em razão de não fazer jus à norma mais benéfica “.
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo, ao fundamento de que a controvérsia tem índole infraconstitucional.
    No Agravo, a parte sustenta que a matéria tem status constitucional.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada por participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão de seu benefício, ao argumento de errônea aplicação das regras do regulamento da entidade, bem como a semelhança de sua situação com a de outro filiado, que teria recebido a complementação ora postulada.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No caso concreto, a parte recorrente não procedeu à demonstração fundamentada da presença de repercussão geral. Além disso, não se identifica nos autos questão constitucional de significativa projeção.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente